Tribunal: TJDFT
Processo: 0707609-34.2022.8.07.0007
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0707609-34.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: MARCELO REZENDE DE OLIVEIRA APELADO: ADALBERTO BITTENCOURT, MOISES AZEVEDO BITTENCOURT D E C I S Ã O Recurso de Apelação – Gratuidade de Justiça – Impugnação - Declaração de Hipossuficiência – Intimação para Apresentar Documentos – Não Demonstração de Hipossuficiência – Indeferimento da Benesse MARCELO REZENDE DE OLIVEIRA interpôs recurso de Apelação em face de Sentença a qual julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e Danos. Em suas razões recursais, defendeu a necessidade da procedência do pedido inicial e pugnou pela concessão do benefício de gratuidade de justiça. Despacho desta relatoria intimou o apelante a colacionar aos autos documentação apta para analisar o pleito de gratuidade de justiça. O apelante apresentou manifestação com a juntada de documentos, tendo sido, posteriormente, intimado a cumprir integralmente o despacho, apresentando manifestação reiterando a documentação apresentada. É o simples relatório. Analiso o pleito de concessão do benefício de gratuidade de justiça. O Código de Processo Civil, no § 2o, do art. 99, confere à Declaração de Hipossuficiência a presunção relativa da veracidade dos fatos nela contidos, ou seja, a situação de miserabilidade jurídica do litigante. Em assim sendo, da análise do referido dispositivo, o magistrado só poderá indeferir o requerimento processual, afastando a presunção nela, declaração, contida, caso existam nos autos elementos concretos da falta dos pressupostos legais para a concessão da gratuidade de justiça. Na situação concreta, em que pese os documentos apresentados pela parte, não verifico a demonstração da hipossuficiência alegada. Com efeito, o apelante afirma que exercia a profissão de médico veterinário, tendo deixado o território brasileiro para iniciar curso de formação superior de medicina. Instado a apresentar seu extrato bancário, a parte se limitou a apresentar um extrato bancário brasileiro, o qual possui movimentação irrisória, a qual não é suficiente sequer para o pagamento da mensalidade da universidade em que está matriculado. Demais, como bem ressaltado pelo magistrado de origem, o recorrente afirma ter saído do território brasileiro, mas apresenta como endereço em sua qualificação a cidade de Ponta Porã/MS, além de o valor buscado na inicial ser alto, representando a monta de R$ 2.698.837,30 (dois milhões seiscentos e noventa e oito mil oitocentos e trinta e sete reais e trinta centavos). Por fim, o pedido para concessão do benefício de justiça gratuita foi indeferido pelo juízo de origem, tendo a parte realizado o recolhimento das custas iniciais em valor, em muito, superior ao preparo recursal. Ausente, portanto, os requisitos para concessão da benesse: (Acórdão n.1048620, 07113447220178070000, Relator: ANA CANTARINO 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 21/09/2017, Publicado no PJe: 28/09/2017.) e (Acórdão n.1040043, 07054095120178070000, Relator: NÍDIA CORRÊA LIMA 8a Turma Cível, Data de Julgamento: 17/08/2017, Publicado no DJE: 28/08/2017.) . Diante do exposto, INDEFIRO a gratuidade de justiça ao apelante. Nos termos do art. 99, § 7o do Código de Processo Civil, concedo o prazo de 5 (cinco) dias para o apelante recolher o preparo recursal, a fim de a Apelação ser levada a julgamento no órgão colegiado. Sem recolhimento do preparo, é o caso de não conhecimento do recurso pela deserção. Intimem-se. Desembargador Eustáquio de Castro Relator